Tribunal: TJMT
Processo: 1031204-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1031204-58.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: M R FERREIRA DA SILVA MARINGOLO EIRELI - EPP.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E PARCELAMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CORREÇÃO E JUROS DE MORA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – TEMA 1.062 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2- O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1062), fixou tese de que os "estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins". Índices que não podem ser superiores à taxa SELIC.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031204-58.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[M R FERREIRA DA SILVA MARINGOLO LTDA - CNPJ: 14.682.807/0001-66 (RECORRENTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023